Tribunal: TJDFT
Processo: 0700745-17.2021.8.07.0006
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-07-30
Data de publicação: 2021-08-30

Ementa:
RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE VEÍCULO ZERO KM. ATRASO PARA ENTREGA. DANOS MORAIS.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão condenatória dos réus ao pagamento de indenização por danos materiais em razão do descumprimento do preço pactuado e danos morais pelo atraso na entrega do veículo. Recurso inominado do primeiro réu, visando à reforma da sentença.
2 – Preliminar. Ilegitimidade. Asserção. O exame das condições da ação se dá com abstração dos fatos demonstrados no processo. Examinados os argumentos e as provas, o provimento é de mérito. Jurisprudência pacífica do STJ (AgRg no AREsp 655283 / RJ 2015/0014428-8. Relator, Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO). Sob o título de ilegitimidade, o réu discute a solidariedade, questão que diz respeito ao fundamento de direito material da demanda, que é questão de mérito. Preliminar que se rejeita.
3 – Responsabilidade Civil. Falha na prestação de serviços. Na forma do art. 14 do CDC, “O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.”. O contrato de compra e venda de veículo realizado entre as partes (ID. 26079633) em 13/08/2020 é claro quanto ao prazo de entrega, de 30 a 45 dias úteis contados da emissão da nota fiscal do fabricante. Conforme documento de ID. 26079634, a nota fiscal foi emitida em 30/11/2020, pelo que não há atraso na entrega do veículo efetivada em 22/12/2020. Não resta, portanto, caracterizada a responsabilidade civil das empresas por falha na prestação de serviços.
4 – Responsabilidade civil. Dano moral. O reconhecimento da responsabilidade civil por danos morais pressupõe a prática de ilícito. Sem demonstração de ilegalidade não se acolhe pedido de indenização por danos morais (art. 186 do Código Civil). Sentença que se reforma para o fim de julgar improcedente o pedido do autor.
5 – Recurso conhecido e provido. Sem custas processuais e honorários advocatícios, na forma do art. 55 da Lei 9.000/1995. Inaplicáveis as disposições do CPC/2015.

L